Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705199-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE LACERDA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ELAINE LACERDA MOTA contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo sob o rito ordinário no 0705875-83.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL, declinou de sua competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que compete à 7a Vara da Fazenda Pública do DF processar e julgar o seu processo originário. Na decisão de ID 23594642, fora indeferida a tutela recursal de urgência. Após a devida tramitação do recurso, o processo foi incluído em pauta de julgamento. A parte agravante informa, na petição de ID 25425056, que o juízo que fora declinada a competência suscitou conflito negativo de competência, motivo pelo qual pugnou o sobrestamento do julgamento do agravo de instrumento interposto. É o breve relato. Decido. O presente recurso não deve ser admitido, em virtude da perda superveniente do interesse recursal. Consoante preconiza a norma do artigo 957 do CPC, “ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo." No caso concreto, a Câmara Cível é o órgão jurisdicional adequado para solucionar o conflito de competência. Assim, tem-se por bem julgar prejudicado o presente recurso, em virtude da instauração do incidente de conflito de competência no 0710764-03.2021.8.07.0000. Ante o exposto, não conheço do recurso, em virtude de prejudicialidade superveniente. Retire-se o feito de pauta de julgamento. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora